Tribunal: TCU
Processo: 021.627/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Processo de desestatização em que se analisa a primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 900 e 1800 MHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões nas regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização referentes à primeira prorrogação de oito termos de autorização de uso de radiofrequências outorgados à empresa Telefônica Brasil S.A, relativos à faixa de 1.800 MHz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos na IN-TCU 81/2018, sem que tenham sido encontrados óbices que afetem o Acórdão-Anatel 105/2023, relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências da faixa de 1.800 MHz, conferidas à empresa Telefônica Brasil S.A.; 9.2. comunicar esta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.